Tribunal: TJMT
Processo: 1003851-86.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003851-86.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SONIA MARIA DA SILVA AZEVEDO - CPF: 022.257.167-57 (APELANTE), KEVENNY FELIPE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 045.618.201-24 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), ALBERTO GONCALVES - CPF: 407.916.298-72 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDO DE SOUZA BRITO - CPF: 734.916.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MARCELO BARBOSA NAZARIO - CPF: 710.684.674-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ALVES VENANCIO - CPF: 048.837.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (VÍTIMA), FRANCIELLE PAOLLA OLIVEIRA GAMA - CPF: 032.036.571-98 (VÍTIMA), ANA MARIA DE ARRUDA - CPF: 274.988.081-53 (ASSISTENTE), ADRIANO AGUIAR PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 895.021.831-34 (ASSISTENTE), NAURIA ALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. DECLARAÇÃO DETALHADA E REITERADA DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CRIME CONTRA MAIOR DE SESSENTA ANOS. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL. MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÃO DE COAUTOR. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c art. 70), à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
roubo praticado mediante grave ameaça com uso de armas de fogo, incluindo submetralhadora, pistola e revólver;
(ii)
vítimas amarradas e ameaçadas de morte;
(iii)
subtração de veículo e diversos objetos avaliados em torno de R$ 141.700,00;
(iv)
reconhecimento do réu pelas vítimas em sede policial e em juízo;
(v)
apelante monitorado eletronicamente e com tornozeleira sem sinal no horário em que os crimes narrados na inicial ocorreram.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
redução da fração da agravante de reincidência;
(iii)
reconhecimento da participação de menor importância;
(iv)
isenção da pena de multa e do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de roubo majorado;
(ii)
analisar a legalidade da fração aplicada para o aumento da pena pela reincidência;
(iii)
verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância;
(iv)
avaliar a possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento do apelante pelas vítimas, realizado na fase policial e ratificado em juízo, configura prova robusta e suficiente para a condenação, especialmente nos crimes contra o patrimônio, onde a palavra da vítima possui especial relevância.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso formulou sólido entendimento no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, em razão da prática, na maioria das vezes, clandestina do delito. Do mesmo modo, a Corte Estadual firmou compreensão de que o reconhecimento do réu, realizado em sede policial e ratificado em juízo, somado à riqueza de detalhes fornecidos sobre o evento criminoso, configura prova sólida e convincente a justificar a condenação criminal.

7. A fração unitária de 1/8 sobre o valor da pena-base, aplicada para o aumento da pena em razão das agravantes previstas no art. 61, I, e art. 61, II, “h”, ambas previstas no Código Penal, não é desproporcional, uma vez que o valor adotado pela sentença é inferior à fração de 1/6, patamar usualmente adotado e recomendado como ideal pela Corte da Cidadania.

8. Não há falar em participação de menor importância, pois o apelante participou ativamente da execução do crime, ameaçando as vítimas e coordenando a ação dos comparsas. A hipótese prevista no art. 29, §1º, do Código Penal destina-se aos partícipes e não se aplica aos casos de coautoria.

9. A pena de multa é de imposição obrigatória, não sendo possível sua isenção, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c art. 70; CP, art. 61, I e II; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 370.184/RS; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP; HC 298.169/RS; AgRg no AREsp. 206.581/MG; REsp 748.664/RS. TJMT, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003; TJMT, ApCrim 0004579-09.2019.8.11.0045; ApCrim 1012204-76.2021.8.11.0055; ApCrim 0008155-81.2015.8.11.0002; RevCrim 1017930-94.2024.8.11.0000; ApCrim 0002268-31.2020.8.11.0006; ApCrim 1002646-28.2024.8.11.0006; ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kevenny Felipe Pinheiro da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1003851-86.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c art. 70, CP), à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 262279314).

Nas
razões recursais
, a defesa quer a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório colacionado ao feito é insuficiente para amparar o édito condenatório. Alternativamente, postula pela redução do valor da fração utilizada para o incremento da pena por força da agravante prevista no art. 61, II, do Código Penal, pelo reconhecimento da participação de menor importância e pela isenção da pena multa, bem como do pagamento das custas processuais (id. 279457890).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos recursais e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 285162364).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
da irresignação defensiva (id. 286133896).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Kevenny Felipe Pinheiro da Silva
, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c art. 70, CP) em razão dos seguintes fatos:

“
Consta no presente inquérito policial que, no dia 16 de abril de 2020, por volta das 15h00min, as vítimas Arllon Vinícius Oliveira de Gama, Francielle Paolla Oliveira Gama, Aguinaldo Santos da Gama e Nauria Alves Oliveira da Gama estavam em sua residência, localizada na Rua 07, nº 16, quadra 12, bairro São José, nesta capital, quando o denunciado
Kevenny Felipe Pinheiro da Silva
, juntamente com dois comparsas não identificados, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas, mediante grave ameaça fazendo uso de armas de fogo, inclusive uma submetralhadora, pularam o muro dos fundos da casa das vítimas e anunciaram o assalto, restringindo a liberdade das vítimas amarrando-as.

O denunciado e seus comparsas subtraíram para si o veículo VW Saveiro Cross, cor branca, ano 2016, placa FQZ-2808, diversos perfumes, 02 (dois) tablets marca Samsung, diversas joias e bijuterias, 09 (cinco) relógios diversas marcas, 01 (um) relógio folheado a ouro, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, 20 (vinte) óculos de várias marcas, 01 (um) tênis marca Mizuno, 01 (uma) caixa de som JBL Charge 3, 01 (um) aparelho de televisão, marca LG, 42 polegadas e 01 (um) aparelho de televisão, marca Panasonic, 55 polegadas, bens estes avaliados indiretamente em torno de R$ 141.700,00 (cento e quarenta e um mil e setecentos reais).

Kevenny Felipe
era quem coordenava toda a ação delitiva, enquanto vigiava a família que estava amarrada, os outros dois comparsas faziam buscas pelos cômodos da residência recolhendo os objetos subtraídos.

Após colocarem os objetos dentro do veículo VW Saveiro Cross, o denunciado e seus comparsas trancaram as vítimas em um dos quartos da residência e, ainda, as ameaçaram dizendo: “Vocês não tentem sair se não voltamos e matamos todo mundo”.

Em seguida, o denunciado e seus comparsas, subtraíram o aparelho que estaria gravando toda a ação delituosa na residência das vítimas, que possuía sistema de monitoramento, empreendendo fuga no veículo das vítimas
” (id. 262278285).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada
procedente,
e o apelante condenado à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 262279314).

Inconformado,
Kevenny Felipe Pinheiro da Silva
interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Materialidade e autoria dos crimes de roubo majorados (art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c art. 70, CP)

Em relação à pretensão absolutória, a defesa alega que o Juízo de primeiro grau procedeu à valoração indevida da prova e desconsiderou a negativa de autoria sucessiva e veemente do apelante. A partir desta alegação, sustenta que os elementos carreados ao feito são insuficientes, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que o édito condenatório seja afastado.

A irresignação não comporta acolhimento.

No que diz respeito ao crime de roubo (art. 157, CP), a jurisprudência da Corte Estadual formulou sólido entendimento no sentido de que
a palavra da vítima possui especial relevância em infrações desta natureza (TJMT, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003) e que o reconhecimento do réu, realizado em sede policial e ratificado em juízo, somado à riqueza de detalhes fornecidos sobre o evento criminoso, configura prova sólida e convincente a justificar a condenação criminal (TJMT, ApCrim 0004579-09.2019.8.11.0045).

No caso em tela, ao relatar a dinâmica criminosa à autoridade investigatória, a vítima
Arllon Vinícius Oliveira de Gama
narrou que, no dia 16/abril/2020, por volta das 15 horas, estava em seu quarto descansando quando foi chamado por seu genitor, momento em que foi abordado por um indivíduo que invadiu a sua residência portando um revólver prata. O ofendido afirmou que foi levado até a sala, onde sua mãe e irmã estavam amarradas, local em que viu o segundo criminoso, igualmente armado com um revólver e uma pistola (id. 262278279 – pp. 20/21).

A vítima esclareceu que um terceiro delinquente também estava presente e portava um artefato semelhante a uma metralhadora. Afirmou que, depois de renderem a família, os autores do delito vasculharam a residência e subtraíram a quantia de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), um veículo Saveiro Cross, cor prata, placa FQZ2808, ano 16/17, e diversos outros bens do interior do imóvel (id. 262278279 – pp. 20/21).

Na delegacia de polícia, o ofendido afirmou que o primeiro suspeito era um homem moreno, com aproximadamente 1,85 de altura, magro, vestido com camisa de manga longa azul clara suja de tinta, calça camuflada, botina preta e boné. Ao consultar o acervo fotográfico apresentado pelos investigadores, a vítima reconheceu o apelante
Kevenny Felipe Pinheiro da Silva
como um dos autores do delito (id. 262278279 – pp. 23/24).

Interrogado durante as investigações, o apelante negou envolvimento nos fatos e disse que, no dia do crime, foi para a cidade de Jaciara, por volta das 10 horas, para fazer um carregamento e que às 16 horas já estava na sua residência na Cohab São Gonçalo, onde reside com sua genitora (id. 262278279 – pp. 30/31).

A vítima
Arllon Vinícius Oliveira de Gama
compareceu novamente à delegacia de polícia, onde procedeu ao reconhecimento pessoal do apelante, indicando-o, novamente, como um dos autores do delito (id. 262278279 – pp. 32/33).

Em razão do monitoramento eletrônico a que estava submetido, os investigadores analisaram o itinerário percorrido pelo apelante na data dos fatos e verificaram que no período compreendido entre as 15 e 18 horas, o dispositivo ficou sem sinal de GPS, o que impediu a indicação de sua localização exata (id. 262278279 – pp. 42/45).

Chamado a prestar novos esclarecimentos, o apelante
Kevenny Felipe Pinheiro da Silva
declarou que, na data da ocorrência, por volta do meio-dia foi a trabalho para a cidade de Jaciara com as pessoas de “Rubinho” e “Bolinha”. Esclareceu que o trabalho tinha a finalidade de encher garrafões de água em uma fonte localizada naquele município. O apelante relatou que, neste intervalo tomaram banho de cachoeira e que retornaram por volta das 19 horas. Do mesmo modo, alegou que sempre que vai para Jaciara, a tornozeleira eletrônica pisca uma luz azul, indicando ausência de sinal, e que volta ao normal (luz verde) assim que retorna para a capital (id. 262278279 – pp. 48/49).

A testemunha
Antônio Fernando de Souza Brito
, proprietário da empresa distribuidora “Fernando D ́água” relatou que o apelante efetivamente acompanhou “Rubinho” por três ou quatro vezes até a fonte de água mineral em Jaciara, o que também foi confirmado pelos funcionários
Matheus Marcelo Barbosa Nazário
e
Rubens Alves Venâncio
(id. 262278280 – pp. 05/06, pp. 08/09 e pp. 11/12).

Entretanto,
Matheus Marcelo Barbosa Nazário
e
Rubens Alves Venâncio
não souberam informar se o apelante foi até Jaciara no dia dos fatos (id. 262278280 – pp. 08/09 e pp. 11/12).

Após estas diligências, a autoridade policial ouviu a vítima
Francielle Paolla Oliveira Gama,
que, depois de descrever o suspeito como moreno, com mechas loiras no cabelo e com aproximadamente 1,85 de altura, reconheceu o apelante
Kevenny Felipe Pinheiro da Silva
como um dos responsáveis pelo delito (id. 262278280 – pp. 21/22 e pp. 23/24).

Durante a fase judicial, a vítima
Arllon Vinícius Oliveira de Gama
reiterou as declarações da fase policial e confirmou o reconhecimento feito na delegacia de polícia. Na oportunidade, o ofendido esclareceu que os criminosos estavam armados com submetralhadora, revólver, pistola e que mostravam as munições da submetralhadora para intimidar. Relatou que muitos bens foram subtraídos e que o prejuízo foi de aproximadamente R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). A testemunha reiterou e assegurou com total convicção o reconhecimento feito na delegacia.

Do mesmo modo, a vítima
Francielle Paolla Oliveira Gama
asseverou “
que reconheci na Delegacia
;
[...];
Que eles ficaram aproximadamente quatro horas com a gente amarrado dentro de casa;
Que o Kevenny ficou cuidando da gente enquanto os outros roubavam
;
Que ele estava com a cara à mostra
; Que ele mostrava o revólver o tempo todo pra gente;
Que tenho certeza que a pessoa que eu reconheci na Delegacia é um dos ladrões
;
[...]
Que a pessoa era clara com cabelo com mechas loiras
; Que ele era extremamente agressivo e me ameaçou
” (extrato da sentença – id. 262279314).

A testemunha de defesa
Adriano Aguiar Pinheiro de Arruda
afirmou que o apelante não sabe dirigir e que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), assim como tem certeza que ele não participou do delito.

Interrogado em Juízo, o apelante voltou a negar a autoria do delito, dizendo que estava sendo monitorado eletronicamente e, na data dos fatos, estava descarregando caminhão como chapeiro na região do Tijucal.

Ou seja, apesar da negativa, a prova dos autos não deixa dúvidas quanto ao envolvimento do apelante na prática criminosa.

Como destacado, as vítimas
Arllon Vinícius Oliveira de Gama
e
Francielle Paolla Oliveira Gama
não apenas descreveram

o apelante, indicando informações relativas à cor da pele, altura, detalhes do cabelo e vestimentas, como também o reconheceram por fotografia e pessoalmente, não havendo dúvidas quanto a sua participação nos fatos narrados na peça inaugural.

Tais elementos são suficientes para manutenção do édito condenatório, pois nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é dotada de especial relevância, ante a clandestinidade dos referidos delitos, razão pela qual deve ser devidamente valorada.

A este respeito, confira-se: “
A palavra da vítima, firme e coerente em ambas as fases processuais, associada ao reconhecimento fotográfico do apelante como autor do delito e às provas documentais que demonstram a realização de transferências bancárias a partir de cartão subtraído no crime, constitui conjunto probatório suficiente à condenação
” (ApCrim 1012204-76.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Do mesmo modo, os reconhecimentos sucessivos e reiterados das vítimas conferem segurança à imputação do fato criminoso ao apelante e não deixam dúvidas quanto à autoria do delito.

Sobre a matéria, registre-se: “
A insuficiência probatória para afastar a autoria delitiva não se verifica quando há reconhecimento firme da vítima e confirmação por testemunhas e provas materiais
” (ApCrim 0008155-81.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

A tudo isso se soma o fato de que, justamente no período em que o fato ocorreu, o apelante estava com a tornozeleira eletrônica desligada, fato que deve ser igualmente considerado, uma vez que incrementa o arcabouço probatório e não deixa qualquer dúvida a respeito de seu envolvimento nos fatos narrados na peça inaugural.

Por fim, registre-se que o apelante apresentou versões divergentes nas oportunidades em que foi interrogado, primeiro dizendo que estava em Jaciara no momento do crime e que às 16 horas estava na residência de sua genitora, na capital. Após, o recorrente afirmou que ficou em Jaciara até as 19 horas (id. 262278279 – pp. pp. 30/31 e pp. 48/49) e, em Juízo, mencionou que estava na região do Tijucal.

Ante o exposto, havendo provas seguras do envolvimento do apelante na prática criminosa narrada na inicial, rejeito o pleito absolutório.

2. DAS PENAS

2.1. Pena provisória

Em relação à dosagem das penas, o apelante sustenta que a fração adotada pela sentença para elevar a reprimenda por força da agravante da reincidência foi desproporcional e, portanto, deve ser redimensionada para o patamar de 1/6 (um sexto) do valor da pena basilar.

Novamente, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, após fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, o Juízo de primeiro grau apreciou as circunstâncias legais e reconheceu a multirreincidência do apelante (art. 61, I, CP) e a presença da agravante relativa à prática de crime contra maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, II, “h”, CP).

Ocorre que, mesmo diante da presença de duas agravantes, a sentença elevou a reprimenda em apenas 1/8 (um oitavo) e dimensionou a pena provisória em 06 (seis) anos e 14 (catorze) dias-multa.

Embora o apelante alegue ilegalidade na fixação da pena intermediária, é certo que o édito condenatório foi bastante brando, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é solida no sentido de que, nesta fase da dosimetria, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o aumento ou diminuição da pena pela incidência de agravantes ou atenuantes, devendo o incremento superior ou a redução inferior ser devidamente justificada pelo Juízo sentenciante (STJ, AgRg no HC 370.184/RS, DJe de 3/7/2024).

Ou seja, a bem da verdade, se a sentença observasse os parâmetros adequados, para cada uma das circunstâncias legais reconhecidas, deveria haver o acrescimento de pelo menos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, de modo que a sanção imposta seria superior à efetivamente aplicada.

Desta forma, não há falar-se em ilegalidade na fixação da pena provisória.

2.3 Pena definitiva

No pertinente à fase final da dosimetria, o apelante requer o reconhecimento da minorante da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP).

Uma vez mais, a pretensão não comporta acolhimento.

Ao tratar da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que a aplicação do art. 29, §1º, do Código Penal não é cabível nas hipóteses de coautoria, uma vez que o referido dispositivo se destina apenas aos casos de participação (RevCrim 1017930-94.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Helio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

No caso em tela, a prova dos autos demonstra que o apelante não apenas tinha conhecimento da prática criminosa, como também realizou ações nucleares típicas do crime de roubo, pois ingressou na residência das vítimas, empregou arma de fogo para exercer grave ameaça e subtraiu objetos do local.

Desta forma, não há falar-se em participação de menor importância, na medida em que a previsão do art. 29, §1º, do Código Penal apenas pode ser aplicada aos casos de instigação e cumplicidade, não se estendendo aos casos de coautoria.

A este respeito, extrai-se da doutrina: “[...]
o § 1º do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria.
[...]
Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em participação de menor importância
” (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. 15. ed. Barueri/SP: Atlas, 2022, p. 100).

Desta forma, evidente a coautoria, rejeito a pretensão defensiva.

2.4. Pena de multa

Em continuidade o apelante requer, alegando a precariedade das suas condições financeiras, o afastamento da pena de multa imposta.

O pedido não comporta provimento.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, em razão da ausência de previsão legal a respeito desta possibilidade (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Do mesmo modo a Corte da Cidadania já havia pontuado que “
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC 298.169/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota o mesmo entendimento, de que a ausência de previsão legal inviabiliza o acolhimento do pedido de isenção do pagamento da pena pecuniária, confira-se:

“
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi sentenciada, a inadmitir que seja isenta de sua aplicação
” (ApCrim 0002268-31.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

“
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado
” (ApCrim 1002646-28.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Ou seja, além da inexistência de previsão legal a permitir o afastamento da pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a impossibilidade financeira da parte não afasta a sua imposição.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

3.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Kevenny Felipe Pinheiro da Silva
e mantenho a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025